Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717614-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CANTINA GRATINATA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nada a prover quanto a manifestação da ré de id 72386775 na qual tece um longo arrazoado de toda a matéria de defesa e formula a improcedência dos pedidos da petição inicial, ante a via inadequada para impugnar a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição de id 71556513. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação associado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora